Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600330-61.2024.6.16.0095
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL
ANTECIPADA NEGATIVA. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPLÍCITO DE VOTO. LIBERDADE DE
EXPRESSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME

A Coligação Partidária Itaguajé para Todos recorreu da sentença que julgou improcedente
representação por propaganda eleitoral antecipada contra Rosangela Lima, Cleber Monfré dos
Santos e Kleverson Armando de Aquino, fundamentada nos artigos 57-C, §3º, e 45, inciso II, da Lei
nº 9.504/97.
A representação alegava que um vídeo postado no Facebook por Rosangela Lima continha
conteúdo negativo contra o pré-candidato Renato Souza, da coligação recorrente.
A sentença de origem considerou que o vídeo não configurava propaganda eleitoral antecipada, pois
não havia pedido explícito de voto ou ofensa à honra, sendo apenas uma crítica política dentro dos
limites da liberdade de expressão.
O Ministério Público Eleitoral e a Procuradoria Regional Eleitoral opinaram pelo desprovimento do
recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em verificar se a publicação de vídeo contendo críticas ao pré-
candidato Renato Souza caracteriza propaganda eleitoral antecipada negativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Num. 44136360 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/10/2024 17:03:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101517034493200000043086396
Número do documento: 24101517034493200000043086396
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/11/2024 15:16:40

6. O artigo 36 da Lei nº 9.504/1997 permite a propaganda eleitoral apenas após 15 de agosto do ano
eleitoral, sujeitando os infratores à aplicação de multa. No entanto, o artigo 36-A, introduzido pela Lei nº
13.165/15, exige pedido explícito de voto para que a propaganda seja considerada antecipada.
7. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral afirma que a configuração de propaganda antecipada
negativa exige a presença de um dos seguintes requisitos: (i) pedido de não voto; (ii) ato abusivo que
desqualifique o candidato, maculando sua honra ou imagem; ou (iii) divulgação de fatos sabidamente
inverídicos. (TSE, AgR-REspE nº 060040043/PR, rel. Min. Raul Araujo Filho, publ. 28/08/2023).
8. O vídeo em questão não apresenta qualquer pedido explícito de não voto, tampouco contém ofensas à
honra ou divulgação de fatos inverídicos. Trata-se de manifestação crítica de uma eleitora, que está
protegida pelo direito à liberd

Inteiro teor:
15/11/2024
Número: 0600330-61.2024.6.16.0095

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 27/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Truncagem, Montagem, Utilização de
Gravação Externa, Computação Gráfica, Desenho Animado ou Efeito Especial, Propaganda Política
- Propaganda Eleitoral - Aplicativo de Mensagem Instantânea, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Extemporânea/Antecipada, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet,
Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600330-
61.2024.6.16.0095, que julgou improcedente o pedido de representação eleitoral, pelos
fundamentos acima, o que faço com na Lei n. 9.504/97.(Trata-se de Representação por Propaganda
Irregular/Antecipada negativa com Pedido Liminar proposta pela Coligação Partidária Itaguajé para
Todos composta pelo Partido Republicanos e Partido Social Democrático em desfavor de
Rosangela Lima. Aduziu a exordial que Requerida Rosangela Lima publicou na rede social
Facebook vídeo interativo , datado de 05/08/2024, tanto no feed, quanto nos chamados stories, com
diversas imagens em desfavor do pré-candidato à prefeitura de Itaguajé, Renato Souza, com jingle
cuja transcrição segue abaixo: "Sai, sai, sai, sai toda panelinha, o barco ta afundando, vão perder a
boquinha. Sai, sai, sai, sai toda panelinha, o barco ta afundando, vão perder essa boquinha". Aduz,
ainda, que no vídeo em questão, são juntadas diversas imagens com montagens realizadas com o
intuito de ridicularizar a imagem do pré-candidato a prefeito Renato Souza, pela propaganda
eleitoral antecipada). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ITAGUAJE PARA TODOS [PSD/REPUBLICANOS] -
ITAGUAJÉ - PR (RECORRENTE)
VITOR JOSE BORGHI (ADVOGADO)
GILBERTO ALEXANDRE DE ABREU KALIL (ADVOGADO)
Rosangela Lima (RECORRIDO)
CLEBER MONFRE DOS SANTOS (RECORRIDO)
JULIO CARLOS DE SOUZA (ADVOGADO)
KLEVERSON ARMANDO DE AQUINO (RECORRIDO)
JULIO CARLOS DE SOUZA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44136360
15/10/2024
17:03
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.006

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600330-61.2024.6.16.0095 – Itaguajé –
PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: ITAGUAJE PARA TODOS [PSD/REPUBLICANOS] - ITAGUAJÉ - PR
ADVOGADO: VITOR JOSE BORGHI - OAB/PR65314
ADVOGADO: GILBERTO ALEXANDRE DE ABREU KALIL - OAB/PR55317
RECORRIDO: Rosangela Lima
RECORRIDO: CLEBER MONFRE DOS SANTOS
ADVOGADO: JULIO CARLOS DE SOUZA - OAB/PR55978
RECORRIDO: KLEVERSON ARMANDO DE AQUINO
ADVOGADO: JULIO CARLOS DE SOUZA - OAB/PR55978
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL
ANTECIPADA NEGATIVA. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPLÍCITO DE VOTO. LIBERDADE DE
EXPRESSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME

A Coligação Partidária Itaguajé para Todos recorreu da sentença que julgou improcedente
representação por propaganda eleitoral antecipada contra Rosangela Lima, Cleber Monfré dos
Santos e Kleverson Armando de Aquino, fundamentada nos artigos 57-C, §3º, e 45, inciso II, da Lei
nº 9.504/97.
A representação alegava que um vídeo postado no Facebook por Rosangela Lima continha
conteúdo negativo contra o pré-candidato Renato Souza, da coligação recorrente.
A sentença de origem considerou que o vídeo não configurava propaganda eleitoral antecipada, pois
não havia pedido explícito de voto ou ofensa à honra, sendo apenas uma crítica política dentro dos
limites da liberdade de expressão.
O Ministério Público Eleitoral e a Procuradoria Regional Eleitoral opinaram pelo desprovimento do
recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em verificar se a publicação de vídeo contendo críticas ao pré-
candidato Renato Souza caracteriza propaganda eleitoral antecipada negativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Num. 44136360 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/10/2024 17:03:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101517034493200000043086396
Número do documento: 24101517034493200000043086396
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/11/2024 15:16:40

6. O artigo 36 da Lei nº 9.504/1997 permite a propaganda eleitoral apenas após 15 de agosto do ano
eleitoral, sujeitando os infratores à aplicação de multa. No entanto, o artigo 36-A, introduzido pela Lei nº
13.165/15, exige pedido explícito de voto para que a propaganda seja considerada antecipada.
7. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral afirma que a configuração de propaganda antecipada
negativa exige a presença de um dos seguintes requisitos: (i) pedido de não voto; (ii) ato abusivo que
desqualifique o candidato, maculando sua honra ou imagem; ou (iii) divulgação de fatos sabidamente
inverídicos. (TSE, AgR-REspE nº 060040043/PR, rel. Min. Raul Araujo Filho, publ. 28/08/2023).
8. O vídeo em questão não apresenta qualquer pedido explícito de não voto, tampouco contém ofensas à
honra ou divulgação de fatos inverídicos. Trata-se de manifestação crítica de uma eleitora, que está
protegida pelo direito à liberdade de expressão, conforme o artigo 38 da Resolução TSE nº 23.610/2019.
9. A jurisprudência desta Corte também reafirma que críticas genéricas à classe política não configuram
propaganda antecipada negativa, se feitas sem abuso ou inverdades. TRE/PR - Representação nº
060002055, rel. Des. Anderson Ricardo Fogaça, publ. 31/07/2024).
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido.
11. Tese de julgamento: Não configura propaganda eleitoral antecipada negativa a crítica política sem
pedido explícito de não voto, abusos ou divulgação de fatos inverídicos, estando tal manifestação
protegida pela liberdade de expressão.
Dispositivos relevantes citados

Lei nº 9.504/1997, art. 36 e 36-A.
Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 38.

Jurisprudência relevante citada

TSE, AgR-REspE nº 060040043/PR, rel. Min. Raul Araujo Filho, publ. 28/08/2023.
TRE/PR - Representação nº 060002055, rel. Des. Anderson Ricardo Fogaça, publ. 31/07/2024

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 14/10/2024

RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por COLIGAÇÃO PARTIDÁRIA
ITAGUAJÉ PARA TODOS em face da sentença (ID 44043636) que julgou improcedente
Num. 44136360 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/10/2024 17:03:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101517034493200000043086396
Número do documento: 24101517034493200000043086396
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/11/2024 15:16:40

a representação por propaganda eleitoral antecipada movida pela ora recorrente contra
ROSANGELA LIMA, CLEBER MONFRÉ DOS SANTOS e KLEVERSON ARMANDO DE
AQUINO, com fulcro nos artigos 57-C, §3º, e 45, inciso II, da Lei nº 9.504/97.

Em suas razões (ID 44043647), os recorrentes sustentam que: a) em 05 de
a g o s t o
d e
2 0 2 4 ,
f o i
v e i c u l a d a
n o
p e r f i l
d o
F a c e b o o k
https://www.facebook.com/100034417727965/videos/1136949344042335/ , conteúdo
claramente negativo à candidatura de Renato Souza; b) a Representada ROSANGELA
LIMA publicou na rede social Facebook vídeo interativo, tanto no feed da rede, quanto
nos chamados stories com diversas imagens em desfavor do pré-candidato à prefeitura
de Itaguajé/PR, Renato Souza, com jingle cuja transcrição é: “Sai, sai, sai, sai toda
panelinha, o barco “ta” afundando, vão perder a boquinha. Sai, sai, sai, sai toda
panelinha, o barco “ta” afundando, vão perder essa boquinha” e, no vídeo em questão,
são juntadas diversas imagens com montagens realizadas com o fito de ridicularizar a
imagem do pré-candidato a prefeito Renato Souza; c) foi julgada improcedente a
Representação, mas a sentença, no entanto, merece reforma, para o fim de que a
condenação seja imposta aos Recorridos, visto que, da análise do conteúdo probatório,
observa -se que os Recorridos Cleber Monfre (candidato a prefeito) e,
consequentemente, Kleverson (candidato à vice -prefeito) são os principais beneficiários
da propaganda antecipada negativa realizada pela Recorrida Rosangela Lima; d) o
conteúdo divulgado busca macular a honra do Recorrente, notadamente, por afirmar que
a “boquinha” está acabando, ou seja, que o Recorrente não faz jus ao recebimento por
serviços prestados, de forma que “usufrui” indevidamente do dinheiro público.

Pugna, ao final, pelo provimento do recurso, para o fim de julgar procedente a
representação, com a consequente aplicação de multa aos recorridos.

Intimados, os recorridos não apresentaram contrarrazões.

Na origem (ID 44043655), o Ministério Público Eleitoral manifestou-se pelo
desprovimento do recurso ao argumento de que, no caso em comento, inexiste (i) pedido
explícito de não voto, bem como (ii) não se constatou da publicação ofensa à honra ou à
imagem do candidato, (iii) tampouco divulgação de fatos sabidamente inverídicos. Vê-se,
contudo, inconformismo e até uma crítica da eleitora, ora requerida, com as ações
pretéritas do candidato à reeleição, que não ultrapassou os limites da liberdade de
expressão.

A Procuradoria Regional Eleitoral, após detida análise, manifestou-se pelo
conhecimento e desprovimento do recurso (ID 44085852)..

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Não há questões preliminares a serem enfrentadas.

A coligação representante, ora recorrente, sustenta a configuração de propaganda eleitoral
antecipada em publicação realizada por Rosangela Lima no seu perfil no Facebook, em
05/08/2024, consistente em vídeo contendo diversas imagens em desfavor do então pré-
Num. 44136360 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/10/2024 17:03:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101517034493200000043086396
Número do documento: 24101517034493200000043086396
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/11/2024 15:16:40

candidato à Prefeitura pela Coligação Autora, Renato Souza, conforme o seguinte conteúdo do
vídeo:

Num. 44136360 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/10/2024 17:03:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101517034493200000043086396
Número do documento: 24101517034493200000043086396
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/11/2024 15:16:40

Juntamente com as imagens, veiculou-se jingle, abaixo reproduzido:

“Sai, sai, sai, sai toda panelinha, o barco ‘ta’ afundando, vão perder a
boquinha. Sai, sai, sai, sai toda panelinha, o barco ‘ta’ afundando, vão
perder essa boquinha”

Na origem, o Juízo sentenciante entendeu que:

(...)

Analisando o print do FACEBOOK, juntado aos autos, referente a postagem
anterior a 16.08.2024, denota-se que a veiculação, não enseja propaganda
antecipada, posto que não há pedido de voto explícito e nem por meio das
magic words, logo, não macularia o pleito eleitoral. Outrossim, conforme já
mencionado quando da negativa da liminar, durante o período eleitoral em
ambiente de campanha política a potencialização dos proveitos e mazelas
do candidato, perde potencialidade lesiva.

Note-se:

(...)

Num. 44136360 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/10/2024 17:03:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101517034493200000043086396
Número do documento: 24101517034493200000043086396
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/11/2024 15:16:40

Assevera o artigo 38 da Resolução 23.610/2019 que:

Art. 38. A atuação da Justiça Eleitoral em relação a conteúdos
divulgados na internet deve ser realizada com a menor interferência
possível no debate democrático (Lei nº 9.504/1997, art. 57-J).

§ 1º Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a
censura, as ordens judiciais de remoção de conteúdo divulgado na
internet serão limitadas às hipóteses em que, mediante decisão
fundamentada, sejam constatadas violações às regras eleitorais ou
ofensas a direitos de pessoas que participam do processo eleitoral.

Ora, assim, analisando os autos por não existir pedido expresso de voto,
nem mesmo por meio das Magic Words, bem como não vislumbro crime
contra honra eleitoral, mas mero descontentamento de eleitor e expressão
de pensamento, não vislumbro irregularidade no caso sub judice.

Inicialmente, deve-se ressaltar que o art. 36, caput, da Lei nº 9.504/1997,
estabelece que a propaganda eleitoral é permitida apenas após o dia 15 de agosto do
ano eleitoral e a sua realização antes deste período sujeita os responsáveis à aplicação
de multa.

Por outro lado, em relação à propaganda eleitoral antecipada, o art. 36-A da
Lei nº 9.504/97, com as alterações promovidas pela Lei nº 13.165/15, de viés liberal,
definiu de forma clara que para configurá-la seria necessário “pedido explícito de voto”:

Art. 36-A. Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não
envolvam pedido explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a
exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos e os seguintes atos,
que poderão ter cobertura dos meios de comunicação social, inclusive via
internet: (Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015)

I - a participação de filiados a partidos políticos ou de pré-candidatos em
entrevistas, programas, encontros ou debates no rádio, na televisão e na
internet, inclusive com a exposição de plataformas e projetos políticos,
observado pelas emissoras de rádio e de televisão o dever de conferir
tratamento isonômico; (Redação dada pela Lei nº 12.891, de 2013)

II - a realização de encontros, seminários ou congressos, em ambiente
fechado e a expensas dos partidos políticos, para tratar da organização dos
processos eleitorais, discussão de políticas públicas, planos de governo ou
alianças partidárias visando às eleições, podendo tais atividades ser
divulgadas pelos instrumentos de comunicação intrapartidária; (Redação
dada pela Lei nº 12.891, de 2013)

III - a realização de prévias partidárias e a respectiva distribuição de material
informativo, a divulgação dos nomes dos filiados que participarão da disputa
e a realização de debates entre os pré-candidatos; (Redação dada pela Lei
nº 13.165, de 2015)

IV - a divulgação de atos de parlamentares e debates legislativos, desde que
não se faça pedido de votos; (Redação dada pela Lei nº 12.891, de 2013)
Num. 44136360 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/10/2024 17:03:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101517034493200000043086396
Número do documento: 24101517034493200000043086396
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/11/2024 15:16:40

V - a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas,
inclusive nas redes sociais; (Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015)

VI - a realização, a expensas de partido político, de reuniões de iniciativa da
sociedade civil, de veículo ou meio de comunicação ou do próprio partido,
em qualquer localidade, para divulgar ideias, objetivos e propostas
partidárias; (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015

VII - campanha de arrecadação prévia de recursos na modalidade prevista
no inciso IV do § 4o do art. 23 desta Lei. (Incluído dada pela Lei nº 13.488,
de 2017)

§ 1o É vedada a transmissão ao vivo por emissoras de rádio e de televisão
das prévias partidárias, sem prejuízo da cobertura dos meios de
comunicação social. (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)

§ 2o Nas hipóteses dos incisos I a VI do caput, são permitidos o pedido de
apoio político e a divulgação da pré-candidatura, das ações políticas
desenvolvidas e das que se pretende desenvolver. (Incluído pela Lei nº
13.165, de 2015)

§ 3o O disposto no § 2o não se aplica aos profissionais de comunicação
social no exercício da profissão. (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)

É neste sentido o contemporâneo entendimento firmado pelo Tribunal
Superior Eleitoral. Confira-se:

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2022. REPRESENTAÇÃO.
CANDIDATO AO CARGO DE PRESIDENTE DA REPÚBLICA.
PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA. DISCURSO EM EVENTO
AGROPECUÁRIO. DESFILE EM CARREATA. AUSÊNCIA DE PEDIDO
EXPLÍCITO DE VOTO. NEGADO SEGUIMENTO À REPRESENTAÇÃO.
RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

1. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral firmou-se no sentido
de que, para a configuração de propaganda eleitoral antecipada, é
exigível, alternativamente, a presença de pedido explícito de votos, a
utilização de formas proscritas durante o período oficial de campanha
ou a ofensa ao princípio da igualdade de oportunidades entre os
candidatos.

2. Na espécie, não há, na conduta imputada aos representados, elementos
que indiquem contrariedade à legislação eleitoral aptos à aplicação da multa
prevista no § 3º do art. 36 da Lei n. 9.504/1997.

3. Recurso ao qual se nega provimento.

(Recurso em Representação nº060021719, Acórdão, Min. Cármen Lúcia,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 09/04/2024. - grifos
acrescidos)

Num. 44136360 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/10/2024 17:03:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101517034493200000043086396
Número do documento: 24101517034493200000043086396
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/11/2024 15:16:40

Não se olvida, ainda, de que o parágrafo único do art. 3º-A da Res. TSE nº
23.610/2019 regulamenta que “O pedido explícito de voto não se limita ao uso da locução
“vote em”, podendo ser inferido de termos e expressões que transmitam o mesmo
conteúdo”.

No que tange à propaganda antecipada negativa, a jurisprudência desta
Corte entende que, ainda que críticas à atuação de adversários possam ser admitidas
durante o período de campanha, tais manifestações antes do início oficial da propaganda
eleitoral configuram conduta ilícita, independemente do pedido de não voto,
especialmente quando visam a desqualificar o adversário de maneira ofensiva.

Conforme é assente, o limite para a expressão de pensamentos esbarra
apenas na honra alheia ou se tiver sido extrapolada a privacidade do candidato. Nesse
sentido, a Resolução 23.610/19, em seu artigo 22, estabelece que:

Art. 22. Não será tolerada propaganda, respondendo a pessoa infratora pelo
emprego de processo de propaganda vedada e, se for o caso, pelo abuso
de poder:

[...]

X - que caluniar, difamar ou injuriar qualquer pessoa, bem como atingir
órgãos ou entidades que exerçam autoridade pública

Em se tratando de propaganda negativa, a jurisprudência fixou-se no sentido
de estarem presentes ao menos um dentre três requisitos:

[...] 2. Para a configuração de propaganda eleitoral negativa, são
necessários três requisitos alternativos, a saber: a) pedido de não voto; b)
ato abusivo que desqualifique o candidato, maculando sua honra ou
imagem; e c) ato sabidamente inverídico (precedente). [...] (TSE, AgR-
REspE nº 060040043/PR, rel. Min. Raul Araujo Filho, publ. 28/08/2023)

No entanto, do vídeo atacado não se vislumbra a presença de nenhum dos
requisitos para configuração da propaganda negativa, quais sejam:

a) pedido de não voto;

b) ato abusivo que desqualifique o candidato, maculando sua honra ou imagem;
e

c) ato sabidamente inverídico.

Pois bem.

Contextualizando o presente caso, tem-se que o vídeo questionado foi
publicado por uma eleitora, a qual manifesta a sua visão crítica em relação ao candidato
da coligação recorrente.
Num. 44136360 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/10/2024 17:03:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101517034493200000043086396
Número do documento: 24101517034493200000043086396
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/11/2024 15:16:40

O conteúdo demonstra a visão que uma eleitora, não envolvida
diretamente com o processo eleitoral, possui no sentido de fracasso ou insucesso da
gestão do candidato da recorrente e de consequência da sua campanha, ao compará-la
com o navio Titanic e usar expressões “Não devia ter entrado nessa furada”, “O
barco está afundando”, “afundamos, acabou para noi” e “perdemos a eleição”. A
mesma tônica é ainda usada no seguinte jingle: “Sai, sai, sai, sai toda panelinha, o
barco ‘ta’ afundando, vão perder a boquinha. Sai, sai, sai, sai toda panelinha, o
barco ‘ta’ afundando, vão perder essa boquinha”.

Com efeito, o conteúdo do vídeo transmitido, não ultrapassa os limites da
liberdade de expressão e não contém pedido expresso de não voto, bem mesmo por
“magic words”, tampouco traz fato sabidamente inverídico ou macula diretamente a honra
e a imagem dos candidatos da coligação representante.

Por sua precisão, reproduzo o parecer ministerial:

No caso em questão, entende-se que a manifestação em análise foi feita por
uma eleitora que, não estando diretamente envolvida no processo eleitoral,
expressou sua opinião crítica em relação à pré-candidatura de Renato
Souza. Importante destacar que tal manifestação não incluiu um pedido
explícito de não voto, caracterizando-se, portanto, como uma opinião
pessoal e não como propaganda eleitoral negativa.

Assim, apesar do teor crítico, a manifestação permanece dentro dos limites
permitidos pela legislação eleitoral, uma vez que não há evidências de
ataque à honra ou à imagem do candidato, tampouco violação das normas
que regulam o processo eleitoral.

A propósito, esta Corte recentemente julgou que “críticas genéricas à
classe política, sem pedido explícito de não voto e sem abuso ou
inverdades, não configuram propaganda eleitoral antecipada negativa”.
Veja-se: (...) (TRE-PR. RP nº 060009510, rel. Des. Julio Jacob Junior,
PSESS 17/9/24) (destaquei)

Nesse sentido, assim já decidiu esta Corte:

RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA
ANTECIPADA NEGATIVA NÃO CONFIGURADA. CONTEÚDO CRÍTICO
SEM ATRIBUIÇÃO ESPECIFICA A PRÉ-CANDIDATO. LIBERDADE DE
CRÍTICA E OPINIÃO INERENTES AO DEBATE DEMOCRÁTICO.
EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO FUNDAMENTAL DA LIBERDADE DE
EXPRESSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de recurso interposto em face de sentença que julgou
improcedente a representação eleitoral por propaganda antecipada
negativa.

2. Para a caracterização da propaganda eleitoral antecipada, deve ser
analisado se a mensagem veiculada tem conteúdo eleitoral. Reconhecido o
caráter eleitoral da publicação, deve-se observar três requisitos alternativos
para a sua configuração: a) a presença de pedido explícito de voto; b) a
Num. 44136360 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/10/2024 17:03:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101517034493200000043086396
Número do documento: 24101517034493200000043086396
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/11/2024 15:16:40

utilização de formas proscritas durante o período oficial de campanha; ou c)
a violação ao princípio da igualdade de oportunidades entre os candidatos.
Precedentes do TSE.

2.1. O vídeo impugnado, entretanto, não contém pedido de explícito de
voto ou de não votar em determinado candidato/pré-candidato,
tampouco macula a imagem ou honra de adversário político.

2.2. Trata-se de veiculação de opinião crítica pessoal em relação ao
município de Maringá que corresponde ao exercício do direito de liberdade
de expressão garantido constitucionalmente e, portanto, não configura
propaganda antecipada negativa.

3. Recurso conhecido e desprovido.

(TRE/PR - REPRESENTACAO nº060002055, Acórdão, Des. Anderson
Ricardo Fogaça, Publicação: DJE - DJE, 31/07/2024).

Por todas as razões expostas, não resta configurada propaganda negativa,
de sorte que a manutenção da sentença de improcedência da representação é medida
impositiva.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao
recurso.

É como voto.

Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA

RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600330-61.2024.6.16.0095 -
Itaguajé - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - RECORRENTE:
ITAGUAJE PARA TODOS [PSD/REPUBLICANOS] - ITAGUAJÉ - PR - Advogados do(a)
RECORRENTE: VITOR JOSE BORGHI - PR65314, GILBERTO ALEXANDRE DE ABREU KALIL
- PR55317 - RECORRIDOS: CLEBER MONFRE DOS SANTOS, KLEVERSON ARMANDO DE
AQUINO - Advogado dos RECORRIDOS: JULIO CARLOS DE SOUZA - PR55978 -
RECORRIDA: ROSANGELA LIMA.
Num. 44136360 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/10/2024 17:03:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101517034493200000043086396
Número do documento: 24101517034493200000043086396
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/11/2024 15:16:40

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência da excelentíssima senhora desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani.
Participaram do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza
e os desembargadores eleitorais Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes
Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 14.10.2024

Num. 44136360 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/10/2024 17:03:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101517034493200000043086396
Número do documento: 24101517034493200000043086396
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/11/2024 15:16:40